Tribunal: TJDFT
Processo: 0730009-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 373, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito.

2. A despeito da alegação de inadimplemento da parte ré, quanto aos pagamentos de contraprestações supostamente contratadas com a ré, a parte autora não apresentou qualquer prova da alegada celebração do contrato e dos serviços efetivamente prestados.

3. Recurso conhecido e desprovido.